Tribunal: TJPA
Processo: 0011665-46.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3592 - Sonegação de papel ou objeto de valor probatório
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011665-46.2019.8.14.0401

APELANTE: CLODOILSON DE ARAUJO PICANCO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim nº 0011665-46.2019.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM

APELANTE: CLODOILSON DE ARAUJO PICANCO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SONEGAÇÃO DE PAPEL OU OBJETO DE VALOR PROBATÓRIO. ADVOGADO. RETENÇÃO INDEVIDA DE AUTOS PROCESSUAIS. CONFIGURAÇÃO DO CRIME. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Clodoilson de Araújo Coelho contra sentença da 10ª Vara Criminal de Belém, que o condenou à pena de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 356 do Código Penal. O apelante, na qualidade de advogado, retirou os autos de um processo criminal para apresentação de alegações finais, mas deixou de restituí-los no prazo legal, mesmo após reiteradas diligências judiciais e ofícios expedidos à OAB/PA, devolvendo-os apenas após três anos, quando já estava sendo investigado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a conduta do apelante configura o crime de sonegação de papel ou objeto de valor probatório, previsto no artigo 356 do Código Penal, justificando sua condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime previsto no artigo 356 do Código Penal se consuma quando o advogado retira autos processuais e, mesmo intimado, se recusa a devolvê-los dentro do prazo legal.

4.

A materialidade e a autoria restam comprovadas pelos autos do inquérito policial, pelo boletim de ocorrência e pelo depoimento de testemunha com fé pública, que confirmou a retenção indevida dos autos pelo apelante, frustrando o andamento do processo por mais de três anos.

5.

O dolo específico do agente se evidencia na retenção prolongada dos autos, mesmo após reiteradas tentativas de cobrança e diligências para sua localização.

6.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais estaduais reconhece que a recusa injustificada na devolução dos autos dentro do prazo legal configura o crime de sonegação de papel ou objeto de valor probatório.

7.

Diante da comprovação da conduta típica, antijurídica e culpável, a tese defensiva de atipicidade não se sustenta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Configura o crime previsto no artigo 356 do Código Penal a conduta de advogado que retira autos processuais e os retém injustificadamente, mesmo após reiteradas diligências para sua devolução.

2.

O dolo se caracteriza pela intenção deliberada de reter os autos, prejudicando o regular andamento do processo.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 356.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, Apelação Criminal nº 0003298-35.2017.8.07.0001, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3ª Turma Criminal, j. 21.03.2019, DJe 28.03.2019

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim nº 0011665-46.2019.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM

APELANTE: CLODOILSON DE ARAUJO PICANCO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação
interposta por Clodoilson de Araújo Coelho contra sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Belém, que o condenou à pena de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa a ser cumprindo inicialmente em regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 356 do Código de Penal Brasileiro.

Narra a peça inquisitória (ID 54551672), que no dia 03/03/2016, o apelante na qualidade de advogado do réu José Nazareno da Silva Reis, fez carga dos autos do processo criminal n° 0001945-29.2013.8.14.0801, retirando-os da secretaria da 11ª Vara Penal da Capital, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, situada na Rua Tomázia Perdigão, nº 310, Largo São João, térreo, Bairro da Cidade Velha, nesta cidade, para apresentação, no prazo de 05 (cinco) dias, de alegações finais defensivas na forma de memorial escrito. Ainda de acordo com a exordial acusatória, o recorrente, contudo, deixou de restituir os supracitados autos do processo criminal ao cartório, em que pese a 11ª Vara Penal da Capital tenha efetuado diversas diligências no sentido de localizá-lo para cobrar a devolução e possibilitar o andamento do feito, inclusive mediante remessa de ofícios à Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Pará – OAB/PA, e, mesmo assim, ele só a fez em 10/05/2019, na ocasião em que protocolou as alegações finais, já após interrogado no inquérito instaurado para apurar sua conduta, o que atrasou o andamento do feito em mais de três anos, apesar da normal fluência do prazo prescricional da pretensão punitiva, não interrompida nem suspensa pela demora, por ausência de previsão legal.

Devido aos fatos, o recorrente foi denunciado como incurso no crime descrito no artigo 356 do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID 22368525) contra a qual a defesa recorreu (ID 22368527), pleiteando a absolvição por atipicidade da conduta.

Constam as contrarrazões (ID 22368535) ao recurso, pelo improvimento do apelo.

Nesta instância revisora, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 23285775).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.Da absolvição por atipicidade da conduta.

A Defesa pede a absolvição de Clodoilson de Araújo Picanço, argumentando que sua conduta não configura crime, pois, apesar do atraso, ele devolveu os documentos. No entanto, essa alegação não procede.

A análise dos autos demonstra que há provas suficientes da autoria e materialidade do crime, incluindo o Boletim de Ocorrência nº 00273/2019.100147-8, os autos do IPL nº 00273/2019.100033-8 e o depoimento da testemunha Jorge Augusto Paiva da Cunha. Ele relatou que o apelante retirou os autos do processo nº 0001945-29.2019.8.14.0801 para apresentar Alegações Finais e não os devolveu no prazo legal. Mesmo após diversas tentativas de cobrança pela Vara, incluindo publicações no Diário da Justiça e diligências por Oficial de Justiça, o recorrente não foi localizado. A OAB/PA foi oficiada e a Vara determinou a instauração de inquérito policial. Somente após três anos o apelante devolveu os autos, o que prejudicou o andamento da justiça.

O testemunho do servidor do Tribunal de Justiça do Pará possui fé pública e não foi contestado por provas em contrário.

É sabido que o delito em análise ocorre quando um advogado retira um processo e se recusa a devolvê-lo, o que se encaixa na conduta do recorrente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. SONEGAÇÃO DE PAPEL OU OBJETO DE VALOR PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOLO. DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que se consuma o crime tipificado no artigo 356, do Código Penal, no momento em que o advogado, devidamente intimado, ignora o dever de restituir os autos no prazo legal, como ocorrido no presente caso. 2. Deve ser mantida a condenação quando devidamente comprovado pela prova oral e documental que o apelante retirou os autos do processo do cartório e, embora regular e devidamente intimado insistentemente por telefone, não os devolveu no prazo legal. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 20170110102750 DF 0003298-35.2017.8.07.0001, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 21/03/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 28/03/2019 . Pág.: 101/102)

Diante das provas, a tese de atipicidade não se sustenta. O apelante reteve deliberadamente os autos por três anos, mesmo sendo reiteradamente procurado, assim, a condenação pelo crime previsto no artigo 356 do Código Penal deve ser mantida.

Nesse passo, deixo de acolher o pleito defensivo.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação
, mantendo a sentença recorrida na íntegra.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 07/03/2025